Tribunal: TJSP
Processo: 1004191-13.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento e danos causados aos aparelhos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004191-13.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA
SEGURADORA S/A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004191-13.2019.8.26.0291 -Voto no 52443b
2
Apelação Cível no 1004191-13.2019.8.26.0291
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Caixa Seguradora S/A.
Comarca: Jaboticabal
Voto no 52443b
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em
razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de
um raio configura “força maior”, excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia
elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a
que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito
interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no
exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados
com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento e
danos causados aos aparelhos.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 451/547, cujo relatório ora se
adota, julgou procedente ação regressiva ajuizada por Caixa Seguradora
S/A contra Companhia Paulista de Força e Luz CPFL para condenar a
ré ao pagamento de R$ 6.118,97, com correção monetária pela tabela
prática, desde o ajuizamento e juros de mora de 1%, a partir da citação.
Honorários advocatícios em favor do advogado da autora, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformada,
apela
a
vencida,
sustentando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004191-13.2019.8.26.0291 -Voto no 52443b
3
preliminarmente, falta de interesse de agir diante da ausência de pedido
administrativo; inexistir nexo causal entre seus serviços e os danos;
fragilidade nos laudos técnicos; necessidade realização de prova perical
e oitiva de testemunhas, sob pena de cerceamento de defesa; caber
ressarcimento com base na Resolução 414/2010 da ANEEL. Pugna,
enfim, pela reforma da sentença, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora, ora apelada, narrou ter ressarcido danos a
aparelhos eletroeletrônicos de seus segurados. Houve oscilação no
fornecimento de energia na rede da ré, fato que acarretou dano a
diversos equipamentos dos segurados “Maria Carolina Martucci, Vera
Nilde Rodrigues dos Santos Ferreira, Mabefrio Peças e Serviços Ltda
Me, Cristiano Aparecido de Oliveira Rodrigues e Alessandra Aparecida
Garcia”.
Os segurados comunicaram o fato à seguradora.
Após, minucioso processo de regulação do sinistro, foram indenizados.
Com isso, a autora ter-se-ia sub-rogado nos direitos dos consumidores.
Diante disso, voltou-se a seguradora contra a
companhia de energia elétrica, buscando ressarcimento.
A inicial foi instruída, além de outros documentos,
com os contratos de seguro, registros de sinistro, laudos técnicos,
comprovação de pagamento pelos danos ocorridos e, ainda, com prova
da notificação extrajudicial (fls. 45/151).
E mesmo que a autora deixasse de apresentar com a
inicial aqueles documentos acostados, isso não acarretaria inépcia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004191-13.2019.8.26.0291 -Voto no 52443b
4
porquanto são provas necessárias ao julgamento do feito, e não ao seu
ajuizamento.
Desta forma, temos que a autora produziu provas
suficientes acerca do direito de ressarcimento, não havendo necessidade
de oitiva de testemunhas.
Pois bem, tenho que, via de regra, um acontecimento
natural como a queda de um raio configura “força maior”, excludente
de responsabilidade. Mas não em hipóteses como a que ora se aprecia.
Isso porque, no ramo explorado pela ré (fornecimento de energia
elétrica), esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a
prestação de serviços. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício
da atividade a que se prestou).
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que
se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
A perícia realizada nos autos constatou danos nos
aparelhos por oscilação de tensão após queda de raios.
A Lei 8.987/95 (que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.
175 da Constituição Federal, e dá outras providências), em seu artigo 6o,
prevê que “toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004191-13.2019.8.26.0291 -Voto no 52443b
5
No § 1o , define “serviço adequado”, com sendo “o
que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas”.
O direito à reparação dos prejuízos decorrentes da
má-prestação desses serviços encontra albergue em todo o arcabouço
jurídico pátrio.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, prevê
que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A legislação protetiva do consumidor, adotando a
teoria do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o
fornecedor pela deficiência na prestação dos serviços postos à
disposição da coletividade (art. 14), exceto em casos de culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro (§ 3o, inciso II), inocorrentes à espécie.
A mesma tese também foi adotada pelo novo Código
Civil, que reza que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art.
927)
e
“...independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” (parágrafo
único).
Com efeito, não restam dúvidas que a atividade
desenvolvida pela ré resulta em proveito ao agente ao mesmo tempo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004191-13.2019.8.26.0291 -Voto no 52443b
6
que acarreta riscos patrimoniais a terceiros. Riscos estes inerentes ao
negócio que desenvolve, impedindo, desse modo, que se alce um
episódio como o que ora se aprecia, à categoria de imprevisível ou
mesmo inevitável.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada
por Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de
energia elétrica, que provocou danos em equipamentos do segurado.
Relação de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF
e 14, do CDC. Inobservância da Resolução 414/2010, da ANEEL.
Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de afastar a
responsabilidade da prestadora de serviço público. Concessionária que
não se desincumbiu do ônus de provar alguma das causas excludentes
de responsabilidade (art. 14. §3o do CDC). Dever de indenizar da
Concessionária
reconhecido.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.(TJSP-26a
Câmara
de
Direito
Privado,
ap
1026874-66.2014.8.26.0114, rel. Bonilha Filho, j. 20.10.2016)
“AÇÃO
DE
REGRESSO
Seguradora
contra
concessionária de energia elétrica Cobertura de avarias em
equipamentos de empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica
Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF) Restrição ao ressarcimento
de danos por resolução de agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel)
que não se admite Temporal e queda de raios que não se configuram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004191-13.2019.8.26.0291 -Voto no 52443b
7
caso fortuito ou força maior Danos que podem ser evitados com a
utilização de tecnologia adequada Dever de prevenção de danos por
parte da concessionária reconhecido Nexo causal configurado
Reembolso limitado à indenização paga ao segurado Verba despendida
a título de regulação de sinistro que não integra a obrigação de
reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF Ação
procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso adesivo
desprovidos” (TJ/SP, Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em
30.06.2015).
“Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga
elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de
raios que não configura caso fortuito ou força maior, de modo a excluir
a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade da ré pelo
sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo
não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida. Recurso
desprovido” (TJ/SP Apelação 1005256-39.2016.8.26.0100, 1a Câmara
Direito Privado Relator Des. Claudio Godoy, j. 13.07.2016).
“SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora
sub-rogada no direito da segurada visando ressarcimento de valor pago
sobre sinistro envolvendo danos em equipamentos elétricos por
oscilação de energia - Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-
rogada nos direitos da segurada, pretendendo o reembolso dos valores
pagos, dirigiu suas pretensões diretamente ao causador dos danos, ou
seja, a distribuidora de energia Possibilidade (Súmula 188 do STF)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004191-13.2019.8.26.0291 -Voto no 52443b
8
Legitimidade passiva da ré. ÔNUS DA PROVA - SEGURO Ação
regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no direito da segurada
Ré que alega fornecimento adequado de energia elétrica

Especialmente para o caso em apreço, o ônus da prova a ela ré,
pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Novo CPC - Contudo
não logrou êxito nesta comprovação Imposição do ônus da prova ao réu
Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 Sentença mantida, pelos seus
próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga
elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de
raios que não configura caso fortuito ou força maior, de modo a excluir
a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade da ré pelo
sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo
não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida. RECURSO DA
AUTORA Documento que comprova os danos em parte dos
equipamentos juntados aos autos em sede recursal Preclusão Recurso
não provido. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJSP; Apelação no
1106027-59.2015.8.26.0100, Relator Roberto Mac Cracken; 22a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/09/2016).
Ainda que a seguradora não seja consumidora, a
pessoa segurada pode ser assim classificada.
No mais, não cabe limitar o valor do ressarcimento
aos termos da Resolução no 414/2010, da ANEEL, porquanto a
indenização precisa ser integral, consoante normas protetivas do
consumidor. Demonstrado o dano, o nexo de causalidade e o pagamento
da indenização, cumpre à concessionária de energia, cuja prestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004191-13.2019.8.26.0291 -Voto no 52443b
9
serviços denotou defeitos, ressarcir a empresa seguradora.
Com o resultado preconizado os honorários fixados
permanecem inalterados.
Em suma, as razões recursais, não abalaram os
sólidos fundamentos da r. sentença guerreada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator